Tribunal: TJES
Processo: 0000153-38.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000153-38.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ISA FELICIANA BOLELI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0000153-38.2022.8.08.0010

Recorrente: MARIA ISA FELICIANA BOLELI

Recorrido: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA ISA FELICIANA BOLELI,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
b)
que a decisão impugnada fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e contraditório;
c)
que é irregular o rompimento do vínculo funcional estatutário e da declaração de vacância do cargo;
d)
que é injusta a declaração vacância do cargo da autora;
e)
que a aposentadoria voluntária não gera a vacância do cargo público que é um vínculo estatutário com o Município não sendo um óbice disciplinado pela Lei n. 8.213/91 que disciplina o RGPS;
f)
que foram violadas a impessoalidade e isonomia, eis que servidores em situação idêntica não foram exonerados;
g)
que o requerido não dê vacância ao cargo do autor até o deslinde da presente demanda, reintegrando o mesmo ao cargo, sob pena de multa diária (tutela antecipada);

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deve ser reintegrada ao seu cargo, mesmo após ser aposentada pelo INSS.

Sem maiores delongas tenho que razão se distancia da parte recorrente.

Pois bem, tenho que a sentença proferida não merece reforma, tendo em vista que, como bem pontuado pelo juízo da origem, o inciso V do art. 51 da Lei Municipal n. 003/2012 é objetivo ao constar que “
a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria
”.

Segue abaixo sentença proferida pelo Juízo
a quo,
para maior elucidação:

“DO JULGAMENTO: Inicialmente, verifico gizadas premissas que deve que o magistrado sentenciante, no processo judicial, rumo à solução do litígio, percorrer, em elaboração progressiva, numa ordem lógica de prejudicialidade, de sorte que o enfrentamento das questões palmilhe pelos pressupostos de existência e desenvolvimento da relação processual, pelas condições do exercício regular da ação judicial e, por fim, alcance o mérito, o bem da vida perscrutado. Não havendo preliminares, passo à situação conflitada. Trata-se ação proposta por servidor público municipal objetivando a anulação do ato administrativo de exoneração do cargo público que ocupava, a reintegração definitiva e os pagamentos dos vencimentos, ao fundamento de que sua aposentadoria não implica exoneração, ao passo que o MUNICÍPIO requerido, sustentou que aposentadoria é uma das espécies de vacância do cargo público, prevista em lei municipal, portanto, lícito ato administrativo praticado. Restou incontroverso que a parte autora fez parte do quadro dos servidores públicos municipais, bem como sua exoneração tendo como lastro a sua aposentadoria. A isso acrescenta-se que o c. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema apresentado em Juízo, em Regime de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21. Nesse sentido, há decisão da Suprema Corte Brasileira em caráter vinculante e que deve ser balizada no caso concreto, sob pena de grave violação ao sistema de precedentes, confira-se a tese vinculante: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (STF, RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21). (Negritei). De se concluir, assim, que o c. Supremo Tribunal Federal vem decidindo, acerca da impossibilidade de acumulação de cargo público com os proventos advindos da aposentadoria do servidor, em obediência à autonomia legislativa dos municípios, concedida pela Constituição Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO.” PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1235997 AgR/RS – Rio Grande do Sul, Ag. Reg. No Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Min. Alexandre de Moraes, Julgamento em 06/12/2019, Órgão Julgador: Primeira Turma, publicação DJ-e 19/12/2019)”. (Negritei). Portanto, para que seja revestida a exoneração de legalidade, a Lei Municipal deve prever de forma expressa que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo. No caso concreto, o Município de Bom Jesus do Norte, no inciso V do art. 51 da Lei Municipal n. 003/2012 é objetivo ao constar que “a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente, deste modo, o servidor que se aposente, mesmo que em Regime Geral, já que é a única possibilidade para todos os servidores do Município, que não goza de regime próprio, dá azo a vacância do cargo, posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional. (...).”

Por fim, frisa-se, a Lei impõe que o cargo do servidor se tornará vago, com a aposentadoria desse, logo, o servidor não tem direito à reintegração do cargo pleiteado, tendo em vista a previsão expressa na legislação do município acerca da vacância do cargo, na condição de aposentadoria do servidor.

Destarte, observo que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
da forma pretendida,
devendo ser observado o princípio da legalidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)